Tribunal: TJDFT
Processo: 0752976-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES. NOVO ENTENDIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI No 13.964/19. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entendia que, unificadas as sanções, a reincidência deveria incidir sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidiriam sobre todas as outras sanções, de modo que não havia que se falar em cálculo do requisito objetivo para a progressão de regime com percentuais diferenciados para cada uma das penas.
2. Com o advento da Lei no 13.964/2019, que estabeleceu novos percentuais para efeitos de progressão de regime e outros benefícios, estabelecendo distinção entre o tipo de crime praticado e a condição de reincidente ou não, deve-se dar interpretação benéfica ao condenado que ostente a condição de primário.
3. A verificação da reincidência para fim de aplicação dos novos critérios de progressão de regime acrescentados pelo Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019) ao artigo 112 da Lei no 7.210/84, deve ser realizada de forma individualizada, verificando se o agravante era primário ao tempo da sentença condenatória que deu origem à execução penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o Juízo a quo reavalie os requisitos para aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 quanto às execuções no 0001064-08.2012.8.07.0017 e no 0047785-53.2014.8.07.0015, considerando-se a reincidência somente se verificada ao tempo da sentença condenatória.